Tribunal: TJSP
Processo: 0001584-73.2020.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum – Responsabilidade civil - Autora desclassificada em processo seletivo para trabalhar como analista de RH de empresa privada que presta serviços ao Município de Ribeirão Branco, por meio do contrato de gestão no 01/2019 - Alegação de prejuízos de ordem material e moral em razão da sua desclassificação indevida do procedimento de contratação como

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum – Responsabilidade civil - Autora desclassificada em processo seletivo para trabalhar como analista de RH de empresa privada que presta serviços ao Município de Ribeirão Branco, por meio do contrato de gestão no 01/2019 - Alegação de prejuízos de ordem material e moral em razão da sua desclassificação indevida do procedimento de contratação como empregada da empresa ré - Não conhecimento do recurso pela 34a Câmara de Direito Privado, sob o fundamento de que se trata de demanda que envolve matéria relativa a concurso público e a controle e cumprimento de ato administrativo - Recurso não conhecido com suscitação de conflito de competência, nos termos dos artigos 13, I, alínea "e" e art. 200 do Regimento Interno desta Corte de Justiça.